Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-55.2015.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001326-55.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SERGIO BRUNO AQUINO - CNPJ: 06.941.040/0001-14 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO AQUINO - CPF: 005.234.493-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Alega-se omissão na análise da data de constituição definitiva do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à data de constituição definitiva do crédito tributário e seus efeitos na prescrição da pretensão executória;

(ii) se há confusão entre os institutos da prescrição e da decadência, suscitada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC/2015 delimita os vícios que autorizam a oposição de Embargos de Declaração, sendo: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Não há vícios a serem sanados no acórdão, pois todos os fundamentos essenciais à conclusão de reconhecimento da prescrição foram expressamente analisados. A decisão embargada considerou o vencimento do tributo como termo inicial do prazo prescricional e o despacho citatório como termo final, confirmando a superação do quinquênio legal.

5. A questão da decadência não foi objeto do recurso original, inviabilizando sua análise nos embargos.

6. O mero inconformismo do embargante com a decisão não autoriza a rediscussão do mérito por via de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A análise da prescrição da pretensão executória deve observar o vencimento do tributo como termo inicial e o despacho citatório como termo final.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de questões não suscitadas no recurso principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/12/2022, DJE 16/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1326-55.2015.8.11.0044

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SÉRGIO BRUNO AQUINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 245571695, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Sérgio Bruno Aquino
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que não há que se falar na prescrição, uma vez que a data da constituição definitiva do crédito se deu em momento diverso do delineado na decisão.

Registra que, não há que se falar no instituto, já que ao se considerar o momento correto da constituição da dívida, não teria decorrido o quinquênio legal, regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assevera, também, que, há uma confusão com relação ao conceito da decadência tributária, eis que foi vinculado a data da constituição definitiva do crédito ao termo final para o exercício do direito potestativo de constituir o tributo.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão existente, e afastada a prescrição elencada nos autos.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 251196184, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 245571695, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Sérgio Bruno Aquino
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Assim como registrado no relatório, o Estado de Mato Grosso aponta a omissão no momento da adoção da data da constituição definitiva do crédito, a apontar a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, todos os pontos supostamente viciados, na realidade, foram apreciados na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 226264186, que deu provimento ao Agravo Interno interposto por Sergio Bruno Aquino, a reformar a decisão monocrática anterior, e manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória realizado pelo Magistrado Singular.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da inocorrência da prescrição dos créditos vindicados.

Na decisão agravada constou que:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[...]

Como pode ser verificado, foi destacado que o Agravo Interno não abarcava fundamentação nova, capaz de alterar a conclusão alcançada na decisão atacada, a, inclusive, destacar a fundamentação realizada.

No caso, destaca-se, novamente, trecho disposto no Acórdão recorrido:

[...]

O Recorrente colaciona, em seu recurso, a data da entrega das GIAs, no entanto, não resta claro qual é a relativa ao crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso, logo, será utilizado, como base do julgamento, o vencimento do tributo.

Ao analisar a Certidão de Dívida Ativa, é possível verificar a constituição definitiva dos créditos, então, ocorreu em 1-6-2005, 1-2-2006, 1-4-2006, 1-5-2006, 1-7-2006, 1-8-2006, 1-9-2006, 1-11-2006, 1-1-2007 e 1-11-2007 (ID nº 179349699 – fl. 8).

O despacho que ordena a citação, este que é o termo final da prescrição, deu-se em 18-6-2015 (ID nº 179349699 – fls. 12/13), logo, entre a data do crédito mais recente, e o termo final, decorreu cerca de 8 (oito) anos, prazo superior ao legal, sendo necessário, então, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

[...]

Como pode ser avaliado, foi elencado que a data da constituição definitiva dos créditos vindicados se deu no momento da entrega da GIA, sendo o termo inicial da prescrição da pretensão executória, e, ao verificar o termo final (despacho que ordena a citação), teria decorrido o quinquênio legal.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Relevante destacar, apenas, que o Estado de Mato Grosso registra a confusão no que tange o conceito da decadência, no entanto, este instituto sequer foi objeto do recurso, e não foi elencado em momento algum dos autos, porquanto, impossível analisar esta pretensa omissão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024